Tribunal: TJPA
Processo: 0817752-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. MANDAMUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS E HÁBEIS A DESCONSTITUIR DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817752-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: AMILTON BRANDAO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
MANDAMUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS E HÁBEIS A DESCONSTITUIR DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo Regimental, nos termos do voto do Relator.

S
ala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0817752-82.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: AMILTON BRANDÃO PINHEIRO (Adv. Luiz Guilherme da S. Sacramento Júnior - OAB/Oa 25.200)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do
writ
por entender que o
Habeas Corpus
está servindo como sucedâneo recursal (ID 16902200).

Inconformado, o impetrante agora interpôs o presente Agravo Regimental visando retratação (ID 16941990).

Ato contínuo, a Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar no presente feito, nos termos do art. 266 do Regimento Interno desta Corte de Justiça (ID 17495388).

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

VOTO

Em síntese, o impetrante apresentou
Habeas Corpus
com pedido de liminar em 12.11.2023, durante o Plantão Judiciário, a favor de
AMILTON BRANDÃO PINHEIRO
.

Aduz que o paciente vinha cumprindo pena no regime semiaberto desde 02/12/2022. Entretanto, no dia 09/11/2023, em decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução Penal em regime semiaberto e fechado da comarca de Belém/Pa (Processo de Execução 2000052-92.2019.8.14.0401) determinou a regressão do paciente para o regime fechado, tendo em vista condenação superveniente de 6 (seis) anos pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2008 e sem levar em consideração os 651 dias que ficou preso provisoriamente.

De acordo com a decisão que determinou a regressão de regime do paciente, a nova data base que deve ser considerada para fins de cálculo de pena é 21/11/2017, que é a última entrada do paciente no sistema penal. Assim, considerando que a nova condenação diz respeito a fato ocorrido em 13/02/2008, que o requisito temporal exigido à época é o de 2/5 e de acordo com a nova decisão a data base é 21.11.2017, conclui o impetrante que o paciente teria preenchido o requisito temporal em 04.06.2019.

Assevera que o paciente está com casamento marcado para o dia 14/11/2023 e com uma carta de trabalho assinada, ou seja, o mesmo já está completamente reinserido na sociedade.

Dessa maneira, requer a suspensão da decisão de regressão de regime, até a apresentação do atestado de pena, com a detração do período em que o paciente esteve preso provisório e no regime fechado. No mérito, que seja reconhecido o direito do paciente em permanecer no regime semiaberto.

Pois bem, nota-se que o AGRAVANTE não trouxe elementos novos para desconstituir o julgado, nem tampouco evidenciou se tratar de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.

Pelo contrário, questiona matéria incompatível com a natureza do
habeas corpus,
numa clara tentativa de utilizá-lo como substitutivo recursal.

Por todo o exposto, e com base no art. 266, §2º, do novo Regimento Interno desta E. Corte, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

desembargador Relator

Belém, 07/03/2024